Tribunal: CARF
Processo: 11128.007259/2003-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007259/2003-12
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.175 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/04/2003
IMPORTAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DA MERCADORIA. INDICAÇÃO DE
NCM INDEVIDA. DESCRIÇÃO INCORRETA DA MERCADORIA.
INFRAÇÃO. IMPORTAÇÃO SEM LICENCIAMENTO. LICENCIAMENTO
AUTOMÁTICO. INOCORRÊNCIA.
O enquadramento tarifário indevido da mercadoria e/ou sua descrição
incorreta, imprecisa ou insuficiente na declaração de importação não constitui
infração ao controle administrativo das importações, por importação de
mercadoria sem licença de importação ou documento equivalente, se a
importação estiver sujeita a licenciamento automático.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente
convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo sujeito passivo
contra decisão tomada no acórdão no 3202-00.235, de 09 de dezembro de 2010 (e-folhas 182 e
segs), integrado pelo acórdão de embargos no 3202-000.496, de 26 de abril de 2012, que
receberam, respectivamente, as seguintes ementas:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do falo gerador: 10/04/2003
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007259/2003-12
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.175 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007259/2003-12

CLASSIFICAÇÃO FISCAL - IMPORTAÇÃO.
O produto denominado "VITAMINA A TIPO 325 CWS/F, enquadra-se na posição
NCM 3003.90.14. Classificação fiscal indicada pelo Fisco é a que deve ser mantida.
IMPOSIÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO
DAS IMPORTAÇÕES. INEXIGIBILIDADE.
É incabível a aplicação da multa por falta de licenciamento de importação quando não
houver intuito doloso ou má-fé por parte do declarante.
MULTA DE OFÍCIO - 75% SOBRE A DIFERENÇA DO IMPOSTO - ART. 44,I, DA
LEI 9.430/93. PROCEDÊNCIA.
Existe razão para onerar o sujeito passivo com a penalidade que lhe é imposta devido à
ocorrência de infração à legislação.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
(...)
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 10/04/2003
CLASSIFICAÇÃO FISCAL - IMPORTAÇÃO.
O produto denominado "VITAMINA A TIPO 325 CWS/F, enquadra-se na posição
NCM 3003.90.14. Classificação fiscal indicada pelo Fisco é a que deve ser mantida.
MULTA
POR
INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
IMPORTAÇÃO
DE
MERCADORIA SUJEITA A LICENCIAMENTO NÃO AUTOMÁTICO.
Aplica-se a multa do controle administrativo por falta de licença na importação quando
a mercadoria efetivamente importada, objeto de licenciamento, não se encontra
devidamente descrita na DI, de modo a conter todos os elementos necessários A. sua
identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado.
MULTA DE OFÍCIO DE 75% SOBRE A DIFERENÇA DO IMPOSTO. ART 44,1 DA
LEI 9.430/94. PROCEDÊNCIA.
Existe razão para onerar o sujeito passivo com a penalidade que lhe é imposta devido á
ocorrência de infração á legislação
Recurso Voluntário Negado
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 226 e segs) está
relacionada (i) à imposição de multa por importação de mercadoria sem licença de importação,
por força de indevido enquadramento tarifário e (ii) à classificação fiscal dos produtos indicados
nas adições 01 e 07 da declaração de importação.
A descrição dos fatos do auto de infração dá conta de que, na adição 001, foi
declarada a importação de Acetato de Vitamina A, tipo 325, CWS/F, estabilizada em Tocoferol,
classificada pelo importador na NCM 2936.21.12. O laudo técnico elaborado a pedido do Fisco,
informa que, na verdade, tratava-se de uma Preparação Medicamentosa, constituída de Acetato
de Vitamina A, Atioxidante e Excipientes, para fins terapêuticos e profiláticos em medicina
humana, que, conforme entendimento da Fiscalização Federal, classifica-se na NCM 3003.90.14.
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.175 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007259/2003-12

Na adição 007, foi declarada a importação de Vitamina E, 50% do tipo SD,
classificada na NCM 2936.28.12. Contudo, o laudo pericial informou que, na verdade, tratava-se
de Preparação constituída de Acetato de Tocoferol; (Acetato de Vitamina E) e excipientes com
matéria protéica e Substâncias Inorgânicas à base de sílica, na forma de pó, que deveria,
conforme o Fisco, ser classificada na NCM 3003.90.19.
O Recurso especial foi parcialmente admitido, conforme despacho de
admissibilidade de e-folhas 384 e segs, apenas em relação à matéria imposição de multa por
importação de mercadoria sem licença de importação, por força de indevido enquadramento
tarifário.
Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 396 e segs. Pede que o recurso
não seja admitido e no, mérito, que lhe seja negado provimento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Em sede de contrarrazões, a Fazenda Nacional pede que não seja dado
seguimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte. Sustenta seu pedido dizendo apenas
que:
Ab initio, cabe arguir que o recurso especial não deve ser conhecido, haja vista tem
por objeto a rediscussão do conjunto probatório.
Nada mais acrescenta a respeito.
Não há como acolher pretensão da contrarrazoante. A afirmação de que a
recorrente pretende rediscutir o conjunto probatório dos autos não está de acordo com o que se
depreende do teor do recurso especial interposto pelo contribuinte, no qual discute-se a aplicação
da legislação que disciplina a pena de multa por importação de mercadoria sem licenciamento.
Ausente qualquer esforço, por menor que fosse, tendente a demonstrar que, de fato, o recurso
intenta revolver o conjunto probatório no qual baseou-se a autuação, rejeito a prejudicial arguida.
Passo ao mérito.
A jurisprudência a respeito da matéria submetida a julgamento está, há muito,
pacificada no âmbito desta Câmara Superior de Recursos Fiscais. Por uma questão de economia
processual e tendo em vista o disposto no art. 50, § 1o, da Lei 9.784/991, adoto os fundamentos

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.175 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007259/2003-12

do voto da lavra do i. Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, em decisão proferida nos autos do
processo administrativo n.o 11128.007425/9989, acórdão no 9303-01.567, de 06/07/20112, que
passo a transcrever:
Como é cediço, o regime de licenciamento de importações é regido pelo Acordo sobre
Procedimentos para o Licenciamento de Importações (APLI), negociado no âmbito da
Rodada do Uruguai, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 de dezembro de
1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994, em cujo artigo
1o se lê:
Artigo 1o
Disposições Gerais
1. Para os fins do presente Acordo, o licenciamento de importações será definido como
os procedimentos administrativos utilizados na operação de regimes de licenciamento
de importações que envolvem a apresentação de um pedido ou de outra documentação
(diferente daquela necessária para fins aduaneiros) ao órgão administrativo competente,
como condição prévia para a autorização de importações para o território aduaneiro do
Membro importador. (destaquei)
Pois bem, na vigência do APLI, parte significativa das operações de comércio exterior
deixa de ser alvo de licenciamento prévio, que somente passa a ser exigido de maneira
residual.
Com efeito, analisando os artigos 2o e 3o do já citado acordo, responsáveis,
respectivamente, pelo disciplinamento do Licenciamento Automático e Não-
Automático, vê-se que, em verdade, ambas as modalidades definidas naquele ato
negocial alcançam o universo de mercadorias que estão sujeitas a alguma modalidade de
controle administrativo. Nas hipóteses em que esse controle não é exercido não há que
se falar em licenciamento.
Veja-se a redação da alínea “b”, do item 2 do art. 2o do Acordo:
(b) os Membros reconhecem que o licenciamento automático de importações poderá ser
necessário sempre que outros procedimentos adequados não estiverem disponíveis. O
licenciamento automático de importações poderá ser mantido na medida em que as
circunstâncias que o originaram continuarem a existir e seus propósitos administrativos
básicos não possam ser alcançados de outra maneira.
Por outro lado, esclarece o art. 3o:
Artigo 3o- Licenciamento Não Automático de Importações
1. Além do disposto nos parágrafos 1o a 11o do Artigo 1o, as seguintes disposições
aplicar-se-ão a procedimentos não-automáticos para o licenciamento de importações. Os
procedimentos não-automáticos para licenciamento de importações serão definidos
como o licenciamento de importações que não se enquadre na definição prevista no
parágrafo 1o do Artigo 2o.
Segundo a definição do parágrafo 1o do art. 2o:

§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
(...)
2 Todas as premissas adotadas no acórdão no 9303-001.567 são aplicáveis à lide, uma vez que o sistema de
licenciamento tenha sido alterado apenas em 01/12/2003, por meio da Portaria Secex no 17.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.175 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007259/2003-12

1. O licenciamento automático de importações será definido como o licenciamento de
importações cujo pedido de licença é aprovado em todos os casos e de acordo com o
disposto no parágrafo 2o.
Ou seja, o licenciamento automático é sempre concedido, desde que cumpridos os ritos
definidos pela legislação do Estado-parte. O não-automático, normalmente utilizado
para controle de cotas, pode ser concedido ou não.
Comparando esses dispositivos com o contexto do licenciamento realizado no âmbito
do Siscomex, disciplinado pela Portaria Secex no 21, de 1996, cujos procedimentos
foram alvo do Comunicado Decex no 12, de 1997, chega-se à conclusão de que o regime
que se convencionou denominar licenciamento automático, em verdade, representa a
dispensa desse controle administrativo, o qual relembre-se, segundo o art. 1 do APLI,
alcança exclusivamente controles que envolvem “a apresentação de um pedido ou de
outra documentação diferente daquela necessária para fins aduaneiros”.
Nesse aspecto, é importante trazer à colação o que dispõe o art. 4o da Portaria
Interministerial no 109, de 12 de dezembro de 1996, que trata do processamento das
operações de importação no Sistema Integrado de Comércio Exterior Siscomex.
Art. 4o Para efeito de licenciamento da importação, na forma estabelecida pela SECEX,
o importador deverá prestar as informações específicas constantes do Anexo II.
§ 1o No caso de licenciamento automático, as informações serão prestadas por ocasião
da formulação da declaração para fins do despacho aduaneiro da mercadoria.
§ 2o Tratando-se de licenciamento não-automático, as informações a que se refere este
artigo devem ser prestadas antes do embarque da mercadoria no exterior ou do despacho
aduaneiro, conforme estabelecido pela SECEX.
§ 3o As informações referidas neste artigo, independentemente do momento em que
sejam prestadas, e uma vez aceitas pelo Sistema, serão aproveitadas para fins de
processamento do despacho aduaneiro da mercadoria, de forma automática ou mediante
a indicação, pelo importador, do respectivo número da licença de importação, no
momento de formular a declaração de importação.
Extrai-se do referido ato interministerial pelo menos três elementos que, a meu ver,
corroboram com o entendimento ora defendido:
a) no “controle” que os órgãos governamentais nacionais denominaram licenciamento
automático, conforme consignado no § 1o, não se exige qualquer informação ou
procedimento diverso da declaração de instrução do despacho de importação;
b) quando necessárias, as providências inerentes ao controle administrativo, por
definição, são sempre adotadas em data anterior ao embarque da mercadoria. Cabe aqui
lembrar a multa especificada no art. 526, VI, do regulamento aduaneiro vigente à época
do fato. Se a LI automática tivesse realmente substituído a Guia de Importação todas as
mercadorias sujeitas àquela modalidade de licenciamento estariam sujeitas à penalidade,
já que a “LI” é “solicitada” juntamente com registro da Declaração de Importação que,
regra geral, só ocorre após a chegada da carga;
c) na hipótese do chamado licenciamento automático, não é gerado qualquer
documento, físico ou informatizado, que o identifique, até porque, como se viu, nenhum
órgão anuente intervém nesse processo.
Dessa forma, forçoso é concluir que, sob a égide da Portaria Secex no 21, de 1996,
aquilo que os atos administrativos licenciamento automático, em verdade, alcança as
hipóteses em que a mercadoria não está sujeita a licenciamento.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.175 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007259/2003-12

Nesse diapasão, não vejo como imputar a multa em questão à importação de
mercadorias sujeitas exclusivamente a controle tarifário. Se a mercadoria não estava
sujeita a controle administrativo, salvo melhor juízo, seria um contra-senso aplicar uma
penalidade própria do descumprimento deste último controle.
Outra discussão comumente travada no âmbito deste Colegiado diz respeito aos efeitos
do erro de classificação sobre o licenciamento da mercadoria.
Uma tese recorrentemente trazida à baila é a de o erro de classificação não seria
suficiente para caracterizar o descumprimento do regime de licenciamento e, nessa
condição, não haveria como se considerar que a mercadoria importada não estava
licenciada.
Na esteira do que se discutiu quando da diferenciação entre licenciamento automático e
não-automático, em que se demonstrou que, a partir da Rodada do Uruguai, o Brasil
passou a tratar o controle administrativo das importações de maneira seletiva, penso que
essa interpretação, com o máximo respeito, não pode prosperar.
Nesse novo contexto, o elemento que identifica se a mercadoria está ou não sujeita a
licenciamento não--automático e, em caso afirmativo, quais os procedimentos que
devem ser seguidos para sua obtenção dessa autorização, é a classificação fiscal.
Veja-se o que ditava o Comunicado Decex no 12, de 06 de maio de 1997, vigente à
época dos fatos:
2. Estão relacionados no Anexo II deste Comunicado os produtos sujeitos a condições
ou procedimentos especiais no licenciamento automático, bem como os produtos
sujeitos a licenciamento não-automático.
2.1 Quando os procedimentos listados no Anexo II referirem-se, genericamente, a
Capítulo, posição ou subposição da Nomenclatura Comum do Mercosul NCM, deverá
ser observado o tratamento administrativo específico por item tarifário consignado na
tabela "Tratamento Administrativo" do Sistema Integrado de Comércio Exterior
SISCOMEX, aplicável ao produto objeto do licenciamento.(grifei)
Ou seja, o erro de classificação, por si só, de fato não é suficiente para caracterizar a
conduta sujeita a multa, é necessário que tal erro prejudique o tratamento administrativo
da mercadoria, como ocorreria, v.g., na hipótese do código tarifário original estava
sujeito a LI automática e o corrigido, a não-automática.
Neste caso, forçoso é concluir que a mercadoria não passou pelos controles próprios da
etapa de licenciamento e, conseqüentemente, teria sido importada desamparada de
documento equivalente à Guia de Importação.
Por outro lado, se, tanto a classificação empregada pelo importador, quanto definida
pela autoridade autuante não estiver sujeita a licenciamento ou, se sujeita, possuir o
mesmo tratamento administrativo da classificação original, não há que se falar em falta
de licenciamento por erro de classificação.
Da mesma forma, sem ao menos saber se a mercadoria estava sujeita a licenciamento,
não se pode assumir que a descrição inexata, por si, tenha prejudicado tal controle
administrativo.
(...)
A intelecção do voto acima reproduzido deixa claro que nem a descrição
incorreta da mercadoria, nem o erro de classificação fiscal constituem, de per si, razão suficiente
para imposição da multa por importação de mercadoria sem licenciamento ou documento
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.175 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007259/2003-12

equivalente. Com efeito, a penalidade somente poderá ser imposta se a mercadoria ou a
importação em si estiverem sujeitas a licenciamento não automático.
No específico, a descrição dos fatos do auto de infração não faz menção à
exigência de licenciamento não automático para as NCM nas quais a Fiscalização Federal
entendeu que as mercadorias deveriam ser classificadas.
Com base em tais evidências e nos fundamentos do voto proferido no acórdão
no 9303-01.567, voto por dar provimento ao recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital